Tribunal: TJSP
Processo: 1077506-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Determinação de regularização da procuração e emenda à inicial – Indeferimento da petição inicial – Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito – Insurgência recursal do autor – Documentação apresentada que corrobora a declaração de hipossuficiência – Gratuidade deferida – Determinação para juntada de nova procuração, com

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Determinação de regularização da procuração e emenda à inicial – Indeferimento da petição inicial – Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito – Insurgência recursal do autor – Documentação apresentada que corrobora a declaração de hipossuficiência – Gratuidade deferida – Determinação para juntada de nova procuração, com assinatura digital certificada ou firma reconhecida, com poderes específicos, bem como emenda à inicial para esclarecimentos acerca da ação – Descumprimento do quanto determinado – Indeferimento da inicial que deve ser mantido – Condenação do advogado ao pagamento das custas, com fundamento no art. 104, § 2o do CPC - Descabimento - Situação dos autos que é diversa da prevista no aludido dispositivo legal – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO